Tribunal: STF
Processo: ARE 1605573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FARROUPILHA. DOAÇÃO URBANÍSTICA. IMPOSIÇÃO DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEL COM BASE EM NORMA REVOGADA. ÁREA SUPERIOR À PREVISTA NO PLANO DIRETOR VIGENTE. ATO DESPROPORCIONAL E CARENTE DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: Ação ajuizada por particulares visando a declaração de nulidade de ato administrativo que impôs a doação ao Município de área de 386,60m² como condição urbanística para aprovação de projeto de construção, pleiteando-se o reconhecimento de que a doação deve restringirse a 271,85m², conforme previsão da Lei Municipal nº 4.881/2024. A sentença julgou procedente o pedido. O Município interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir a validade da exigência de doação de área superior à prevista no plano diretor vigente, sem a formalização legal do ato de transferência, à luz do princípio da legalidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. A exigência de doação imposta pelo Município não se sustenta juridicamente, pois, embora tenha havido averbação de afetação na matrícula do imóvel, não houve formalização da doação por escritura pública nem edição de lei autorizativa, requisitos indispensáveis à transferência do domínio público. A nova legislação urbanística (Lei Municipal nº 4.881/2024) reduziu os recuos viários anteriormente exigidos, tornando indevida a imposição da área de 386,60m². A administração pública deve respeitar o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37), atuando conforme a legislação vigente no momento da exigência concreta, sobretudo quando não consolidado ato jurídico perfeito. A sentença de procedência está devidamente fundamentada, inclusive com base no processo administrativo que evidenciou a ausência de formalização da doação e a incongruência entre a exigência imposta e as normas atualmente vigentes. Assim, mantém-se a decisão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, por seus próprios fundamentos. A parte recorrente, vencida, arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além das despesas processuais, nos moldes do art. 462, II e §1º, da Consolidação Normativa Judicial.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Mantida a sentença de procedência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Provimento nº 43/2020-CGJ, art. 462, II e §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente